Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713844-41.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A. RECORRIDO: BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. II - PRELIMINARES. II.1 - PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. II. 2 – NÃO CONHECIMENTO DAS APELAÇÕES. RECURSOS COM RAZÕES ACEITÁVEIS E NÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS. III - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA DE ENGENHARIA CIVIL HOMOLOGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. LAUDO PERICIAL CLARO, OBJETIVO E CONCLUSIVO. EXAME TECNICAMENTE HÍGIDO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS E VÍCIOS DE FALHA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EMPREENDIMENTO. DEFEITOS IDENTIFICADOS. DEVER DESCUMPRIDO PELA CONSTRUTORA DE FORNECER AO DONO DA OBRA O MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NORMA TÉCNICA QUE PRESCREVE PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA E MEDIDAS PREVENTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS. DEVER DE OBSERVÂNCIA QUE RECAI AO DONO DA OBRA. DESCUMPRIDO. CULPA CONCORRENTE DE AMBAS AS PARTES PELOS VÍCIOS DE FALHA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EMPREENDIMENTO. IV - RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA AOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. V - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. V.1 -AÇÃO AUTÔNOMA DE RITO SIMPLIFICADO E CONHECIMENTO SUMÁRIO. PROCEDIMENTO EM QUE O MAGISTRADO NÃO SE PRONUNCIA SOBRE O OBJETO DA INVESTIGAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA CUJO CONTEÚDO NÃO É OBJETO DE VALORAÇÃO PELO JUÍZO NEM POR ELE ESTABELECIDAS AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DO QUE FOI APURADO. PROCEDIMENTO DESTINADO A APENAS DOCUMENTAR DETERMINADOS FATOS. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. V.2 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE APLICÁVEL A REGRA GERAL DE QUE NÃO SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. V.3 - EVENTUAL FUTURA AÇÃO PRINCIPAL. AMBIENTE PROCESSUAL EM QUE SERÁ ESTABELECIDA A RESPONSABILIDADE CIVIL, A MEDIDA DE SUA INCIDÊNCIA PARA CADA UM DOS LITIGANTES, OS CONSECTÁRIOS DA MORA E A FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NAS VERBAS RELATIVAS A DESPESAS PROCESSUAIS DEVEM SER INCLUÍDOS HONORÁRIOS DO PERITO, A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE VENCIDA. VI - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DE EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VI - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. 1. Compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Assim, não se prestam as contrarrazões como substitutivo do recurso adequado. Pedidos formulados em contrarrazões não conhecidos. 2. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que objetivamente impugna os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada. 3. O contrato de empreitada encerra negócio jurídico em que uma das partes, o empreiteiro, se obriga perante outra, o chamado dono da obra ou comitente, a realizar determinada obra, no caso de engenharia civil, mediante pagamento de determinado preço. Não há nesse ajuste relação de dependência ou subordinação entre o empreiteiro/contratado e o comitente/contratante. Quanto à obrigação assumida em contrato de empreitada, é obviamente de resultado, afinal é esperado pelo dono da obra que o produto final a ser entregue segundo padrão de qualidade que atenda a suas legítimas expectativas. 4. Não pode a parte ré se eximir da responsabilidade profissional que tem por não terem os serviços que prestou alcançado o resultado legitimamente esperado pelo comitente, em razão da falha no dever de informação e afronta à disposição expressa no art. 50, parágrafo único, do CDC. Por sua vez, não pode também o Condomínio autor, dono da obra, se furtar à responsabilidade pela falha na adoção das providências necessárias para garantir a manutenção da edificação, por constituir obrigação prevista em norma técnica que independe de eventual manual entregue pelas empresas rés. 5. Há solidariedade dos fornecedores ligados entre si na relação de consumo estabelecida com o consumidor, conforme disposto nos arts. 2o, 7o, parágrafo único, 20 e 25, § 1o, todos do CDC. 6. A produção antecipada de prova é ação cível de rito simplificado, com juízo de conhecimento sumário e em que cumpre ao magistrado apenas atestar o cabimento da medida e a regularidade da prova produzida, sem valorar o seu conteúdo (art. 382, § 2o, do CPC). Esse instrumento previsto no código processual civil atualmente em vigor, vale registrar, é decorrência do trabalho de sistematização levado a efeito pelo legislador ordinário do direito autônomo à prova, derivado da garantia fundamental de acesso à jurisdição assegurada no art. 5o, XXXV, da Constituição de 1988. O intuito certo e inequívoco de somente antecipar a prova em ambiente processual em que o magistrado não se pronunciará sobre o objeto da investigação probatória realizada nem sobre as consequências jurídicas do que vier a ser apurado, com o que nenhuma consideração prévia será feita quanto à pretensão de direito substancial, afasta, em princípio, o caráter contencioso desse procedimento e, de consequência, a possibilidade de impor a qualquer das partes os ônus da sucumbência. Assim, de regra, não são devidos honorários sucumbenciais na produção antecipada de prova. Quanto às custas processuais, devem ser pagas por quem a promove. 7. Sendo estimável o valor da condenação, em que pese elevado, inviável o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, tendo em vista que a redação do § 8o do art. 85 do CPC é clara ao estabelecer que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Ônus sucumbenciais redistribuídos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, ao argumento de que o condomínio teria dado causa aos vícios de falha na manutenção, razão pela qual inexistiria ato ilícito imputável à insurgente. Nas contrarrazões, a parte recorrida CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956, e MARIA LUISA NUNES DA CUNHA, OAB/DF 31.694. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT no ID 74645713. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024